Tribunal: TJMT
Processo: 1004181-98.2021.8.11.0037
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
III) EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – PERDA DO OBJETO – TRIANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL PERFECTIBILIZADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO - FIXAÇÃO DE FORMA EQUITATIVA – INVIABILIDADE – OBSERVÂNCIA AO TEMA 1076 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Quando apresentada a petição pelo exequente/apelante pugnando pela extinção do feito, já havia sido formada a triangularização processual, com o que incidem as regras dispostas nos §§1o e 10, do art. 85, do CPC.
2. Nesse contexto, evidente que perfeitamente cabível a condenação do exequente/apelante na condenação ao pagamento de honorários advocatícios.
3. Por sua vez, não há que se falar que a condenação em questão deve ser dar de forma equitativa, tendo em vista que esse critério de apreciação apenas quando for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, conforme preconiza o §8o, do art. 85, do CPC.
4. Aliás, quanto à matéria, em sede de Recurso Repetitivo (Tema 1076), o Superior Tribunal de Justiça vedou a fixação de honorários por equidade em causas de grande valor, sendo obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o e 3o, do art. 85, do CPC.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004181-98.2021.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUCHESI ADVOGADOS - CNPJ: 03.873.308/0001-30 (APELANTE), GUILHERME FERNANDES GARDELIN - CPF: 142.032.888-35 (ADVOGADO), CELSO UMBERTO LUCHESI - CPF: 051.506.888-86 (ADVOGADO), ANTENOR SANTOS ALVES JUNIOR - CPF: 457.619.579-49 (APELADO), MARCAL YUKIO NAKATA - CPF: 537.452.131-49 (ADVOGADO), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), RENAN PHELIPE SANTOS VILELA - CPF: 036.712.821-77 (ADVOGADO), FILIPE BRUNO DOS SANTOS - CPF: 024.848.821-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – PERDA DO OBJETO – TRIANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL PERFECTIBILIZADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO - FIXAÇÃO DE FORMA EQUITATIVA – INVIABILIDADE – OBSERVÂNCIA AO TEMA 1076 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Q
uando apresentada a petição pelo exequente/apelante pugnando pela extinção do feito, já havia sido formada a triangularização processual, com o que incidem as regras dispostas nos §§1o e 10, do art. 85, do CPC.

2. Nesse contexto, evidente que perfeitamente cabível a condenação do exequente/apelante na condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

3. Por sua vez, não há que se falar que a condenação em questão deve ser dar de forma equitativa, tendo em vista que esse critério de apreciação apenas quando for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, conforme preconiza o §8o, do art. 85, do CPC.

4. Aliás, quanto à matéria, em sede de Recurso Repetitivo (Tema 1076), o Superior Tribunal de Justiça vedou a fixação de honorários por equidade em causas de grande valor, sendo obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o e 3o, do art. 85, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
LUCHESI ADVOGADOS
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos da Ação de Cumprimento Provisório de Sentença no. 1004181-98.2021.8.11.0037, ajuizada em face de
ANTENOR SANTOS ALVES JUNIOR
, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Por consequência, condenou a parte demandada ao pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios, arbitrados esses em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do §10, do art. 85, do CPC (ID 125617194).

Irresignado, o exequente/apelante aduz que a juntada da Impugnação ao Cumprimento Provisório de Sentença, deu-se imediatamente depois da petição da exequente/apelante requerendo a extinção do feito, razão pela qual não cabe a sua condenação ao pagamento dos honorários advocatícios.

Sustenta que, a parte executada/apelada não foi citada, de maneira que a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada trata-se de ato de mera liberalidade, porquanto, atravessada antes do despacho positivo, com a respectiva determinação de citação, não caracterizando a angularização da relação processual.

Sucessivamente, afirma que os honorários advocatícios devem ser arbitrados por equidade, mormente por se tratar de demanda de baixa complexidade (ID 125617205).

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando, inicialmente, pela complementação do preparo recursal e, no mérito, pelo desprovimento do recurso (ID 125617211).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

Inicialmente convém destacar que, diferentemente do que aduz o apelado, o caso não composta a complementação do preparo recursal.

Isso porque, no tocante às custas no recurso de apelação, o art. 7o-A da Lei no. 11.077/2020, dispõe que:

Art. 7o-A. As custas no recurso de apelação serão calculadas em 3% (três por cento) sobre o valor da causa, observando-se o disposto no item 01 da Tabela A desta Lei.

Parágrafo único.
O valor do preparo será calculado sobre o valor fixado na sentença se líquida, ou, se ilíquida, sobre o valor fixado pelo juiz da causa, observando-se o disposto no caput deste artigo
.

No caso, o juízo de origem condenou a parte apelante ao pagamento dos honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor dado à causa (R$ 655.578,89).

Logo, o preparo recursal foi devidamente recolhido, uma vez que a guia foi calculada com base no valor fixado na sentença R$65.557,88 (sessenta e cinco mil quinhentos e cinquenta e sete reais e oitenta e oito centavos), tal como definido na Lei acima destacada.

Superada essa questão, o cerne da controvérsia está em verificar se cabe a condenação do exequente/apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que, a Magistrada singular fez constar na decisão, que recebeu a inicial, que:

“Desta forma, preenchidos os requisitos necessários ao deferimento da medida como forma de resguardar o direito do exequente, DEFIRO A TUTELA para determinar a penhora no rosto dos autos processo no 0001400-58.2000.8.11.0037 do valor de R$ 655.578,89 (seiscentos e cinquenta e cinco mil, quinhentos e setenta e oito reais e oitenta e nove centavos) do crédito em favor dos executados.

Intime-se a parte executada
para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento do débito reivindicado, sob pena de acréscimo de multa no importe de débito deverá ser acrescido de multa de 10% (dez por cento) e, também, de honorários de advogado de 10% (dez por cento), nos termos do artigo 523, §1o, do Código de Processo Civil, e de imediata expedição de mandado de avaliação e penhora.

Em caso de não pagamento, expeça-se mandado de penhora e avaliação, nos termos do artigo 523, §3°, do Código de Processo Civil, devendo intimar a parte executada imediatamente, na pessoa de seu advogado (artigos 272 e 273 do Código de Processo Civil), ou, na falta deste, o seu representante legal, ou pessoalmente.

Fica consignado que este pedido corre por livre iniciativa e responsabilidade do exequente, bem como que está obrigado a reparar os danos que o executado houver sofrido, caso a sentença seja reformada, nos termos do artigo 520, I, do Código de Processo Civil
.

Advirto-o, ainda, de que o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, conforme o artigo 520, IV, do Código de Processo Civil.”
(ID

125617184)

Intimada, a parte executada/apelada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, em
20/11/2021
(ID 125617186).

Ou seja, quando apresentada a petição pelo exequente/apelante pugnando pela extinção do feito, em
23/11/2021
, já havia sido formada a triangularização processual, com o que incidem as regras dispostas nos §§1o e 10, do art. 85, do CPC, que assim dispõem:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1o
São devidos honorários advocatícios
na reconvenção, no
cumprimento de sentença, provisório
ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

[...];

§ 10.
Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo
.

Nesse contexto, evidente que perfeitamente cabível a condenação do exequente/apelante na condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Por sua vez, não há que se falar que a condenação em questão deve ser dar de forma equitativa, tendo em vista que esse critério de apreciação apenas quando for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, conforme preconiza o §8o, do art. 85, do CPC, senão vejamos:

§ 8o
Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo
, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.

Aliás, quanto à matéria, em sede de Recurso Repetitivo (Tema 1076), o Superior Tribunal de Justiça vedou a fixação de honorários por equidade em causas de grande valor, sendo obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o e 3o, do art. 85, do CPC.

Com efeito, cabe ao autor de cada demanda ponderar bem a probabilidade de ganhos e prejuízos antes de ajuizar a demanda, sabendo que terá de arcar com honorários de acordo com proveito econômico ou valor da causa, caso vencido, não cabendo ao Poder Judiciário, ainda que sob o manto da proporcionalidade e razoabilidade, reduzir a aplicabilidade do dispositivo legal.

Assim, não conseguindo o apelante infirmar a conclusão a que chegou a sentenciante, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso. Por consequência, majoro os honorários fixados na sentença para o percentual de 15% (quinze) por cento, nos termos do §11, do art. 85, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022